Tribunal: TJES
Processo: 5006773-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006773-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBERTO PIRES LEITE
AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES DA COSTA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006773
-
45
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ALBERTO PIRES LEITE

AGRAVAD
O:
J. R.
D. C. L.
e

CLAUDIA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBERTO PIRES LEITE

contra a r. decisão que, nos autos da
ação

de divórcio litigioso c/c alimentos

ajuizada por
J. R.
D. C. L.
e

CLAUDIA RODRIGUES DA COSTA
,
fixou alimentos provisórios através do pagamento da mensalidade escolar e do transporte escolar.

Em suas razões (id. 1910657), pugna o recorrente, em trato preliminar, pela concessão da gratuidade da justiça em sue favor neste grau recursal, e, no mérito, sustenta que a quantia inicialmente fixada não é razoável.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (id. 2087194) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2142905), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006773
-
45
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ALBERTO PIRES LEITE

AGRAVAD
O:
J. R.
D. C. L.
e

CLAUDIA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBERTO PIRES LEITE

contra a r. decisão que, nos autos da
ação

de divórcio litigioso c/c alimentos

ajuizada por
J. R.
D. C. L.
e

CLAUDIA RODRIGUES DA COSTA
,
fixou alimentos provisórios através do pagamento da mensalidade escolar e do transporte escolar.

Em suas razões (id. 1910657), pugna o recorrente, em trato preliminar, pela concessão da gratuidade da justiça em sue favor neste grau recursal, e, no mérito, sustenta que a quantia inicialmente fixada não é razoável.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (id. 2087194) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2142905), opinou pelo desprovimento do recurso.

Superado tal ponto, na origem, trata-se de ação de divórcio litigioso c/c alimentos em desfavor do agravo agravado. Na inicial foi informado que desde a separação do casal, o agravante sempre efetuou o pagamento de valores referente ao transporte escolar e a mensalidade escolar como forma de pensão alimentícia, tendo a ação, por fim, oficializar e regularizar os direitos da menor a ter garantido seu orçamento familiar mínimo.

Ao receber a petição inicial, o juízo singular deferiu a tutela de urgência para que o agravante custeasse alimentos em favor da filha do casal através do pagamento da mensalidade escolar e do trasporte escolar.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, a prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

Ademais, tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Em análise perfunctória das alegações, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada.

O ora agravante, pelas provas acostadas aos autos de origem, ostenta situação financeira favorável, sendo, inclusive, titular da pessoa jurídica Dois Olhos Produções e Audiovisuais.

Nessa toada, conforme consignado pelas agravadas em contrarrazões e pela Douta Procuradoria de Justiça em parecer exarado nos autos, desde a separação do casal o agravante arcou com o pagamento da mensalidade escolar e o transporte escolar da menor, somente alegando a impossibilidade de arcar com tais custos após o ajuizamento da demanda de origem.

Ora, apesar de alegar uma piora financeira, não há documentos que comprovam suficientemente a sua impossibilidade de arcar com os gastos escolares de sua filha.

Dessa maneira, ao menos por ora, reputo que eventual comprovação das teses recursais demanda um maior alargamento da fase instrutória, de forma a se prestigiar, neste momento, a decisão proferida pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado, além do pagamento integral do plano de saúde da menor. Pretensão recursal que visa a majoração da verba alimentar para o patamar de 30% (trinta por cento) dos mesmos rendimentos. Descabimento.
Édito que deve ser mantido, porquanto proferido em uma análise perfunctória, em consonância com as possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentanda. Inteligência dos artigos 1.634 e 1.694 e 1.703, do Código Civil. Hipótese que reclama por dilação probatória, no curso da instrução processual no juízo de origem.
(...) (TJBA; AI 0021002-21.2017.8.05.0000; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Alcantara Filho; Julg. 11/09/2018; DJBA 21/09/2018; Pág. 733)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006773
-
45
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ALBERTO PIRES LEITE

AGRAVAD
O:
J. R.
D. C. L.
e

CLAUDIA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C

ALIMENTOS
– VERBA ALIMENTAR FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – DEVER DOS GENITORES ORIGINÁRIO DO PODER FAMILIAR – TESES RECURSAIS NÃO COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

2.
Ademais, tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

3.
Pelas provas acostadas aos autos de origem, o agravante ostenta situação financeira favorável, sendo, inclusive, titular da pessoa jurídica Dois Olhos Produções e Audiovisuais. Conforme consignado pelas agravadas em contrarrazões e pela Douta Procuradoria de Justiça em parecer exarado nos autos, desde a separação do casal o agravante arcou com o pagamento da mensalidade escolar e o transporte escolar da menor, somente alegando a impossibilidade de arcar com tais custos após o ajuizamento da demanda de origem. Apesar de alegar uma piora financeira, não há documentos que comprovam suficientemente a sua impossibilidade de arcar com os gastos escolares de sua filha.

4
.
Dessa maneira, ao menos por ora, reputo que eventual comprovação das teses recursais demanda um maior alargamento da fase instrutória, de forma a se prestigiar, neste momento, a decisão proferida pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.